Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE RAFAEL BARBOSA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ROSEMEIRE RAFAEL BARBOSA, contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0700991-03.2023.8.07.0019, proposta em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, indeferiu a tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico buco maxilo facial. Contudo, observa-se que a Agravante informou ao Juízo de origem a interposição do presente recurso, requerendo a retratação da decisão recorrida, bem como juntou documentação para análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 153283895, do processo de origem). Assim, diante da pendência de análise do referido requerimento pelo Juízo a quo, o que poderia caracterizar supressão de instância, determino a suspensão do presente feito até a manifestação do mesmo, devendo a Agravante juntar aos presentes autos cópia da referida manifestação, bem como requerer o que entender de direito na ocasião. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 15:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador